Tribunal: STF
Processo: RE 1278457
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADES NOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE E O FNDE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR FALTOSO. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Município Autor que objetiva a retirada da inscrição do seu nome dos cadastros de inadimplentes (SIAFI/CAUC), em decorrência da ausência de prestação de contas dos Convênios nºs 657788 e 644651, celebrados com o FNDE . 2. Embora os Convênios tenham sido celebrados entre o Município e o FNDE, autarquia federal, dotada de autonomia administrativa, financeira e judicial, a União Federal é o órgão gestor do SIAFI e do CADIN, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 3. No artigo 5º, § 2º, da IN da STN, nº 01/97, estabeleceu-se que a situação de inadimplência do Município somente poderia ser afastada, com a liberação de novas transferências, se a Prefeitura tivesse um outro gestor, que não o faltoso, e se fosse comprovada a instauração da necessária Tomada de Contas Especial. 4. Atual Prefeito que adotou providências exigidas na IN sob foco, ajuizando, em dezembro de 2013, Ação por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do antigo gestor municipal, bem como, em face da empresa vencedora da licitação, responsável pela obra. Ação que encontra-se em trâmite no Juízo Cível da Comarca de Quixeré - CE, sob o nº de ordem 3838-75.2013.8.06.0155. Extrato obtido no sítio eletrônico do TJ - CE. 5. Honorários advocatícios, fixados na sentença no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deverão ser rateados entre a União Federal e o FNDE. Apelação provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II, LV e XXXV; 93, inciso IX; art. 37, caput; 160, parágrafo único; todos da CF. Sustenta que: (i) “Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores”; (ii) o ato de transferência de recursos é discricionário da União, de modo que deve o Município satisfazer as exigências contratuais.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o Ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do Município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Confiram-se:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 930.892 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 981.907 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 PB AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso da União. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator